Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700707-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ SALES DE FREITAS D E S P A C H O A recorrente participou das avaliações do ENEM de 2017 e inscreveu-se no SISU para concorrer à vaga do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. Busca, nesta demanda, que lhe seja conferida a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a nota final obtida no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM prevista pelo artigo 6o, da Resolução no 15/2017, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação de Ensino e Pesquisa da Saúde – FEPECS. O processo foi suspenso em cumprimento à decisão exarada no IRDR no 2018.00.2.004334-9, recentemente julgado; por esse motivo, os autos vieram conclusos. Considerando que a demanda foi ajuizada em 01/02/2018, há cerca de dois anos, interregno em que pode ter ocorrido a perda de objeto ou do interesse da apelante na tutela judicial, deve ser oportunizada a manifestação das partes sobre o tema, sobretudo para evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária, para resolver questão que não mais interessa às partes. Ante o exposto, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre eventual perda superveniente do objeto/interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator